Tribunal: CARF
Processo: 10384.723942/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723942/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.135 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
FONCEPI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Preliminar rejeitada
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE
TRIBUTOS DIVERSOS. MESMO ELEMENTOS DE PROVA. PORTARIA
RFB No 6478/2017.
Constituindo-se o MPF em elemento de controle interno da Administração
Tributária, disciplinado por ato administrativo, sendo possível a inclusão de
tributos não mencionados no MPF mas que possam ser lançados com base nos
mesmos elementos de prova.
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.

Configura-se a preterição ao direito de defesa, alegada pela recorrente, por
decisão que não examina os específicos protestos apresentados na peça
impugnatória, havendo-se que declarar a sua nulidade e determinar o retorno
dos autos à primeira instância, para que nova decisão seja proferida, sob pena
de
supressão
de
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento e de prescrição intercorrente, bem como em acatar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723942/2012-06
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.135 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723942/2012-06

preliminar de nulidade da decisão de piso, para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o retorno do processo à instância recorrida, para que nova decisão seja proferida,
nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 09-71.872,
proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA, que negou provimento a impugnação, indeferindo o pedido
de nulidade do auto de infração, considerando o mandado de procedimento fiscal, bem como
negando pedido de perícia formulado pela impugnante por entender desnecessária ao caso.
Por esclarecer bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância para
embasar o julgamento deste Colegiado:
Trata-se de autos de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e Contribuição para o
PIS/Pasep, referentes aos anos-calendário de 2009 e 2011, que resultou na constituição
de crédito tributário contra o sujeito passivo em epígrafe em razão da constatação de
divergências entre os valores declarados/pagos e os valores provisionados na
escrituração contábil, conforme Demonstrativo Cotejo das Informações Contábil-Fiscal
anexo aos lançamentos.
Devidamente cientificada dos lançamentos, o sujeito passivo alega o que segue:
- preliminarmente, requer a nulidade dos lançamentos porquanto entende que as
autoridades fiscais foram autorizadas pelo MPF a somente realizarem diligências para
verificação de PER/Dcomps referentes a créditos presumidos de IPI, período de
01/01/1995 a 31/12/2008;
- no mérito, alega a ocorrência de erro na feitura dos lançamentos por estarem sendo
cobrados valores em duplicidade, tendo em vista que na folha do razão onde contém o
tributo registrado juntaram os subtítulos contábeis com o título contábil que totaliza o
tributo. Isso fica comprovado através dos DARFs anexados à defesa, que provam que os
débitos exigidos foram devidamente quitados e/ou extintos por
compensação/informados em DCTF. No caso do IRRF lançado, aduz que os valores
exigidos foram provisionados e pagos no mesmo mês da retenção;
- requer ainda a realização de perícia.
Por fim, conclui no sentido de que seja acolhida a impugnação e suas alegações, a
argüição de cerceamento de defesa, a nulidade dos lançamentos, as razões de mérito
suscitadas, e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.135 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723942/2012-06

É o relatório.
A recorrente tomou ciência da decisão em 09/10/19 e interpôs Recurso Voluntário
em 20/19/2019 (fl. 609-619) requerendo a nulidade total da autuação procedida, bem como sua
improcedência
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros der Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, rejeito a preliminar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO FISCAL POR VIOLAÇÃO AOS
DISPOSITIVOS DO MPF E TIPF.
Em atenção à nulidade por descumprimento de dispositivos do MPF e TIPF,
analisemos com cautela alguns pontos.
À fls. 24-27, termo de início do procedimento fiscal, a RFB requisita os
documentos para análise e fiscalização de IPI (com período de apuração em 01/04/1995 a
31/12/2001 e 01/01/2005 a 31/12/2008), informando que será verificada, ainda, a
correspondência entre os valores declarados e os apurados na escrituração contábil, em
relação às Contribuições/Tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no período especificado no Mandado de Procedimento Fiscal.
O termo de continuação de procedimento fiscal, à fl. 30, esclarece, mais uma vez,
que o procedimento em apuração se refere a IPI.
No entanto, o termo de encerramento do procedimento fiscal, fl. 98, autua o
contribuinte por irregularidades verificadas na CSLL R$ 1.354,20, na COFINS R$ 4.001,04 e na
contribuição para o PIS/PASEP R$ 800,17.
O MPF foi criado como um meio de controle dos atos dos agentes fiscais, para
evitar abuso dos agentes públicos, ação de falsos agentes ou prolongamentos indevidos de
fiscalizações que pudessem resultar na caducidade de direitos.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.135 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723942/2012-06

Através do MPF, a Administração Pública busca prestigiar as garantias
fundamentais, uma vez que ele dá ao contribuinte mais proteção, transparência e assegura o
contraditório e a publicidade. Por meio do MPF que é dado conhecimento e ciência dos atos e
procedimentos que serão praticados de ofício pela autoridade administrativa no exercício do
seu poder-dever de fiscalizar, com a finalidade de evitar abusos e arbitrariedades.
Ao meu ver, uma vez instaurado o MPF visando a apuração de determinado
tributo, se houver qualquer constatação diversa da que está referida no procedimento
administrativo, é necessário que haja comunicação ao contribuinte, a fim de que este possa
exercer seu direito de defesa. Isso porque o MPF adquiriu grande importância, inclusive tendo
em vista que o nosso ordenamento jurídico não aceita acusações sem provas e sem que o
acusado tome ciência das acusações e provas produzidas contra ele, e a elas possa se opor e
produzir provas em contrário, sendo, portanto, uma proteção à denúncia espontânea e a
proteção à boa-fé e à confiança.
A decisão emitida pela DRJ entende que a existência do termo "verificações
obrigatórias" no Mandado de Procedimento Fiscal, legitima o auditor fiscal a examinar e, se for
o caso, lançar os tributos e contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil.
O caso dos autos versa sobre tributos referentes ao período de 1995 a 2008, tendo
a fiscalização culminado com a lavratura do auto de infração em dezembro de 2012. Na época, a
Instrução Normativa (IN) SRF 3014/2011 estabelecia a necessidade de MPF para a instauração
de procedimento fiscal contra o contribuinte, mas estabelecia, também, a automática inclusão de
tributos não mencionados no MPF mas que pudessem ser lançados com base nos mesmos
elementos de prova. Veja-se:
Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no MPF-F
ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas de outros tributos, estes serão considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no MPF.

Tais disposições essencialmente se repetem nas normas posteriores editadas pela
Receita Federal sobre os procedimentos de fiscalização -- Portaria RFB no 1687/2014 e a
atualmente vigente Portaria RFB no 6478/2017.
Tal tratamento bem concilia o fato de o lançamento ser atividade vinculada e
obrigatória do agente fiscal (art. 142 do CTN), com a necessidade de instrumento que confira
competência específica ao auditor fiscal, que atua, como a própria norma da Receita Federal
indica, em nome desta, e portanto apenas nos termos por ela autorizados.
Disso se conclui, que é irrelevante o fato de o MPF conter ou não a menção a
‘verificações obrigatórias’, já que a autorização para análise de tributos que decorram dos
mesmos elementos de prova dos mencionados no MPF já consta de norma geral e abstrata
editada pela Receita Federal (isto é, das Portarias acima referidas). Além disso,
independentemente de o MPF conter ou não a menção a “verificações obrigatórias”, o agente
fiscal somente está autorizado a lançar tributo não referido expressamente no MPF se o fizer com
base nos mesmos elementos de prova dos tributos ali referidos.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.135 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723942/2012-06

No caso dos autos, o MPF mencionou apenas o IPI, mas o lançamento
compreendeu a CSLL, COFINS e PIS/PASEP sobre a mesma base de cálculo, correspondente à
divergência entre os valores declarados através de documentos contábeis e fiscais apresentados
pelo próprio contribuinte.
Assim, compreendo que não assiste razão à Recorrente, sendo válido o
lançamento de outro tributos no caso.
MÉRITO
DA NÃO OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO OU COMETIMENTO DE ATO
ILÍCITO E DO VÍCIO FORMAL NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA.
Da leitura do termo de encerramento à fl. 98 dos autos, a fiscalização fez
consignar, de forma expressa, que a análise que levou à conclusão ali inserida foi realizada “por
amostragem”.
Alega que seria mais coerente um análise mais meticulosa das provas
apresentadas já que a recorrente teria identificado os seguintes erros na fiscalização que gerou o
AI:
I. NOVEMBRO/2009:
Neste mês a diferença é decorrente de erro contábil na provisão da retenção (Registro à
Fl. 49) uma vez que o valor correto da contabilização da retenção da NF-S 4471 seria
R$ 511,50, e não R$ 545,30, pois este é o valor do DARF incluídos Juros e Multas pelo
atraso (DARF Listado à Fl. 41). Todavia, este mero erro contábil não caracteriza falta
de recolhimento da CSRF naquele mês, ainda se observarmos a NF-S 4546 do mês
seguinte, veremos que de fato o valor correto da retenção seria R$ 511,50. E ainda cabe
salientar que o valor foi integralmente recolhido através de DARF em 17/12/2009, não
remanescendo nenhuma exigência do fisco.
II. DEZEMBRO/2009:
A Diferença de R$ 34,05 decorre da NF-S 4081 (R$ 31,73) que é da competência
11/2009 e indevidamente foi contabilizada em 12/2009 (Registro à Fl. 49), todavia o seu
pagamento ocorreu em 08/01/2010 e ainda dos valores de Juros e Multas sobre a NF-S
4082 (R$ 2,32) que foram contabilizados na Conta de Retenção no passivo junto com o
Principal do tributo (DARF Listado na Fl. 41). O mero erro contábil aqui citado não tem
o condão de caracterizar falta de recolhimento de PIS/COFINS/CSLL.
III. JANEIRO/2011:
Neste caso o valor de R$ 386,75 decorre da NF-S 8598 que é da competência 11/2010 e
foi contabilizada extemporâneamente em 01/2011 (Registro à Fl. 80), fazendo parecer
que não houve nenhum recolhimento do tributo. Todavia, o fato de a NF-S ter sido
lançada extemporâneamente na contabilidade da empresa não caracteriza falta de
recolhimento de CSRF.
IV. JUNHO/2011:
Assim como no caso acima, o valor de R$ 2.571,32 decorre das NF-S 11973 e 11974
que são da competência 05/2011 e foram contabilizadas extemporâneamente em
06/2011 (Registro à Fl. 80),
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.135 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723942/2012-06

fazendo parecer que não houve nenhum recolhimento do tributo. Todavia, o fato de as
NF-S terem sido lançadas extemporâneamente na contabilidade da empresa não
caracterizam falta de recolhimento de CSRF. Se os Julgadores observarem existiram
compensações realizadas para quitar os valores através das DCOMPs no
35162.42965.150611.1.3.51-0183 e 33573.44155.150611.1.3.51-0398 (registros à Fl.
35).
V. JULHO/2011:
Neste caso, assim como nos casos acima, o valor de R$ 246,32 decorre da NF-S 12477
que é da competência 05/2011 e foi contabilizada extemporâneamente em 06/2011
(Registro à Fl. 80), fazendo parecer que não houve nenhum recolhimento do tributo.
Todavia, o fato de a NF-S ter sido lançada extemporâneamente na contabilidade da
empresa não caracteriza falta de recolhimento de CSRF. Se os Julgadores observarem
existiu compensação realizada para quitar o valor através da DCOMP no
21781.55064.160512.1.7.51-9050 (registro à Fl.
VI. NOVEMBRO/2011:
A diferença deste período decorre das NF-S 15215 e 15238 que somam R$ 717,27
(Registro à Fl. 81),
que acabou por ser abatido pela NF-S 15212 de R$ 465,00, pois esta NF-S é de
competência 09/2011 e foi lançada extemporaneamente. Com relação as NF-S 15215 e
15238, o que ocorreu foi erro na contabilização e compensação destas Notas Fiscais,
uma vez que o tributo retido seria IRRF e não CSRF, sendo assim contabilizado
indevidamente na conta de Retenções CSRF. Observe ainda que foi feito compensação
para estes valores através das DCOMPs no 21945.21011.181111.1.3.51-0406 e
25135.48128.1101112.1.7.51-3207 (Registro à Fl. 36), observe ainda que com relação à
uma compensação foi considerado em duplicidade o valor de R$ 481,92, quando
deveria ser R$ 235,35 referente à NF-S 15238. Todavia, estes erros não caracterizam
falta de recolhimento de CSRF, uma vez que a contribuinte compensou valores a maior
do que o devido.
Ao analisar o caso, entendo que assiste razão ao contribuinte quanto a este pleito
apresentado. Como se vê dos autos, o recorrente apresentou desde a sua manifestação de
inconformidade já sustenta erros no lançamento tributário, com a devida indicação de todos os
documentos contábeis (sobretudo os solicitados no MPF).
Penso, portanto, que esta fundamentação, acompanhada da documentação
apresentada, ao menos em tese, seria suficiente à demonstração do direito creditório pleiteado.
Ocorre que a DRJ não chegou a se manifestar expressamente sobre ditas alegações da recorrente,
se atendo a afirmar que após uma análise detalhada dos dados constantes dos sistemas
informatizados da RFB, sistema SINAL, DCTFs e PER/Dcomps, bem como de toda a
documentação acostada aos autos, concluiu-se que os valores exigidos nos lançamentos sob
discussão estão em conformidade com toda a documentação analisada, ou seja, os lançamentos
estão corretos.
Vê-se, portanto, que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o direito de
defesa da Recorrente já que não analisou com especificidade os pontos já alegados na
impugnação, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão de piso, com fulcro no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.135 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723942/2012-06

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, para fins anular a decisão recorrida,
determinando que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida
nova decisão, analisando os questionamentos dos documentos comprobatórios apresentados pela
recorrente às fls. 617-618.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital